Tribunal: TJDFT
Processo: 0721542-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE. VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1235/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO REFORMADA.
1. A impugnação à penhora apresentada fora do prazo legal é intempestiva, não havendo nos autos elementos que indiquem confusão processual apta a justificar o equívoco na contagem do prazo.
2. A contagem dos prazos processuais é responsabilidade do advogado, profissional habilitado e conhecedor das regras legais, não sendo suspensa por movimentações ordinárias no processo.
3. A despeito da intempestividade da impugnação à penhora, a impenhorabilidade do salário é matéria de ordem pública que, consequentemente, pode ser alegada e apreciada em qualquer tempo, não havendo que se falar em preclusão.
4. A tese fixada no Tema Repetitivo 1235 do STJ, que trata da impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança (art. 833, X, do CPC), não se aplica à hipótese dos autos, que versa sobre verbas de natureza salarial, reguladas pelo art. 833, IV, do CPC, cuja proteção jurídica é distinta e voltada à preservação do mínimo existencial.
5. A apreciação do mérito da impugnação apresentada por este Tribunal, sem manifestação prévia do juízo de origem, configuraria indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.